Tribunal: TJMT
Processo: 1002997-24.2022.8.11.0021
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002997-24.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRENTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), ROGERIO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 020.369.881-99 (RECORRIDO), MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 017.402.321-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PARTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL
QUE
COINCIDEM COM AS DA RELAÇÃO MATERIAL.
PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA SOMENTE DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCEIROS EMPRESARIAIS.
DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO ADQUIRIDO
EM CONSÓRCIO
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do
STJ.

No caso, a
s partes da relação jurídica material coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando sua legitimidade passiva.

2.
A perda superveniente do interesse processual
,
decorrente da p
e
rda do objeto da ação
,
implica em carência.

In
cas
u
, a parte reclamante formulou pedido de liberação e pagamento da carta de crédito do veículo objeto do consórcio, bem como indenização por danos morais. Embora a parte reclamada tenha providenciado a entrega do bem, tal fato não enseja perda do objeto d
a ação, porquanto ocorreu somente depois de ajuizada a lide e na mesma data em que proferida a sentença, permanecendo, portanto, o interesse processual.

3.
Nas relações de consumo, o
s
fornecedor
es
de produtos e serviço
s
possuem responsabilidade civil objetiva
(culpa presumida),
que
pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e
/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior.

Os danos causados por parceiros empresariais geram
responsabilidade solidária
ex
lege

4
.
A demora na entrega de veículo adquirido pelo consumidor,
somada à imposição de

óbices à efetiva entrega do bem,
é suficiente para a caracterização do dano moral.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a
capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como bas
e a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
a indenização arbitrada na sentença em
R$ 8.000,00
é
adequada e deve ser mantida
.

6.
Recurso conhecido e
não
provido.

7.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002997-24.2022.8.11.0021

Origem
:
JUIZADO E
SPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA

Recorrente
:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Recorrido
:
ROGERIO FRANCISCO PEREIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ROGERIO FRANCISCO PEREIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
NACIONAL HONDA LTDA.

Sentença proferida no ID175853501/PJe2. Concluiu pela ilicitude na cobrança das parcelas não previstas no termo de adesão, bem como em relação à entrega do veículo adquirido através do consórcio. Julgou parcialmente procedente a rec
lamação para condenar a parte reclamada na
"
liberação e pagamento da carta de consórcio contemplada, em favor da Autora, referente ao Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio de NXR160 BROS ESDD, contrato no 98395-0, aderindo ao Grupo 42322 Cota 378, R/D 1/
9,

valor do Plano com o Seguro R$ 20.619,76
"
, bem como ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00, a título de danos morais.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID175853516/PJe2.
Arguiu
: a)
sua

ilegitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
demand
a
; e b) a
perda
do
objeto
da
lide

em

razão da ocorrência da entrega da motocicleta do reclamante
, sob
pena
de
enriquecimento

sem
causa
desta
. No
mérito
,
sustentou
que: a)
não

ficou

evidenciado
o
dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
; b) o
quantum

indeni
zatório

fixado

na

sentença
se
mostra

excessivo
.
Pugnou

pelo

acolhimento
das
preliminares
,
extinguindo
a
ação

sem

exame
de
mérito
,
ou
que
seja

ela

julgada

improcedente
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID175853536/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
contrato
de
consórcio
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende da análise da tese d e defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Ausência
de interesse.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

formulou

pedido
de
libe
ração
e
pagamento
da carta de
crédito

referente

ao

veículo

objeto
do
consórcio
,
bem

como

de
indenização

por

danos

morais

decorrente
s
dos
obstáculos

colocados
pela
parte

reclamada

em

relação

ao

pagamento
e
liberação
do
bem

em

seu
favor
.

E
mbora
a
parte

reclamada

alegue
a
perda
do
objeto
da
ação
, nota-se que
referido

argumento

não

prospera
,
porqu
anto

procedeu
com
a

entrega
do
veículo

apenas

depois
de
ajuizada
a
present
e

demanda
,
além
d
o
que
tal

entrega
se
deu

na

mesma data em que foi proferida a sentença

nos
autos
.

Dessa forma,
não

há
que se
falar

em

perda
do
ob
jeto
da
lide

ou
de interesse processual,
motivo

pelo
qual
rejeito
a
preliminar

ventilada
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil
objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como n
as hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é o
bjetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...) (
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste
contexto
,
com o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a
parte

reclamada

sustenta
que
o

dano

foi

ocasionado

por
culpa
exclusiva
de
terceiros
.

Ocorre
que,
em

relação

aos

danos

causados

por

parceiros

empresariais
,
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos
,

em

virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando
.

Nesse
sentido
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA D
E TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A
alegação
de
ofensa
à
Regulamento
da ANATEL
não
se
enquadra

na

hipótese
de
cabimento
de
recurso
especial
prevista

na

alínea
"a" do
permissivo

constitucional
.
I - A
empresa
que integra,
como

parceira
, a
cadeia
de
fornecimento
de
serviços
é
responsável

solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor

por

defeitos
no
serviço

prestado
.
II - A
exc
lusão
da
responsabilidade
do
fornecedor

por

ato
de
terceiro

pressupõe

a

inexistência
de
defeito
no
serviço

prestado
.
Agravo
Regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENE
TI)

Ademais
,
além
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
, com base
na
Teoria da
Aparência
,
consagrada

nas

relações
de
consumo

por

meio
do
artigo
34 do CDC,
aquele
que se
apresenta

ao

consumidor

como

responsável

pelo

serviço

contratado

tem
plena
responsabilidade
civil
,

mesmo
que a
conduta

ilícita

tenha

sido

prati
cada

por

seus

parceiros

empresariais
.

A
propósito
:

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A
melhor

exegese
dos
arts
. 14 e 18 do CDC indi
ca que
todos

aqueles
que
participam
da
introdução
do
produto

ou

serviço
no mercado
devem
responder
solidariamente

por
eventual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
imputa
-
se a

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2.
O art. 34 do CDC
materializa
a
teoria
da
aparência
,
fazendo
com que
os

deveres
de boa-
fé
,
cooperação
,
transparência
e
informação

alcancem

todos

os

fornecedores
,
direitos

ou

indiretos
,
principais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles
que,
aos

olhos
do
consumi
dor
,
participem
da
cadeia
de
fornecimento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
critério
do
consumidor

a

escolha
dos
fornecedores

solidários
que
irão

integrar
o polo
passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

sua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornece
dores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
. (...) (STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Desta forma,
não

importa
se o
ato

ilícito

foi

praticado
pela
parte

reclamada

ou

por

seu

parce
iro

empresarial
(
fabricante

ou

vendedora
da
motocicleta
),
permanecendo intacta a solidariedade.

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
da culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
à
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,

quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteç
ão
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
re
stringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
p
ela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2
019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Assim,
a

indisponibilidade
de bens,
ou

seja
,

a

impossibilidade
do
utilizar
e
dispor
de bens de
sua

propriedade
,
tem o condão de gerar o dano moral.

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que a
demora
no
pagamento
da cart
a de
crédito
e
liberação
do
veículo

em
favor do
reclamante
,
além
dos
óbices

colocados
pela
parte

reclamada
, é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
.

Isto
porque
, a
restrição
do
uso
do
bem

tem
o
condão
de
proporci
onar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
e
ansiedade
,
além
da
indisponibilidade

financeira

ocasionada
.

Ademais
,
destaca
-se que
o
bem

disponibilizado
se
trata
de
meio
de
transporte
,
situação

que
dimensiona
o
transtorno

suportado
pela
parte

recla
mante
,
além d
a
própria

indisponibilidade
do
bem
.

Confira-se
:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO HONDA – ATRASO NA ENTREGA DO BEM APÓS A CONTEMPLAÇÃO - BEM ENTREGUE 07 (SETE) MESES APÓS A CONTEMPLAÇÃO E APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - VÍCIO DO SERVIÇO - CONDUTA ABUSIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR AS REQUEDIDAS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demora na entrega de motocicleta após a contemplação em consórcio, sem justa razão ou justificativa para aguardar aproximadamente 07 meses, causando transtornos vivenciados pela parte autora qual causaram-lhe aborrecimentos, frustração e quebra de confiança que configuraram situação que legitime o pedido reparatório a
título
de dano moral como dispõe o art. 14. do código de defesa do consumidor.

(N.U 1002974-96.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 23/09/2023)

Portanto,
é devid
a a indenização por
dan
o moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente que o bem somente foi entregue quando da prolação da sentença,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 8.000,00
)
mostra
-
se adequado, porquanto certamente
satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1000457-04.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego
-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não
provimento

do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

nas

custas

processuais
e
hon
orários

advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023